Tribunal: TCU
Processo: 023.217/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10485/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.217/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo da Silva Lopes (XXX.714.101-XX); Ivan Alexandre Rodrigues Lebrao (XXX.522.348-XX); Jackson Alves de Souza (XXX.714.305-XX); Joao Batista Sales Lessa (XXX.860.373-XX); Jose Marcos Ramos de Matos (XXX.139.023-XX); Luiz Silvio de Souza (XXX.457.161-XX); Manoel Ferreira de Passos (XXX.853.401-XX); Manoel Francisco Leal (XXX.990.969-XX); Marcio Roberto Montenegro Batista (XXX.244.204-XX); Odalgiro Antonio Vieira (XXX.059.330-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.